Tribunal: TJDFT
Processo: 0713783-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXECUTADO FALECIDO. RETIFICAÇÃO POLO PASSIVO. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO PREMATURA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Execução Fiscal foi ajuizada em face de um espólio, sendo necessário, para tanto, a instrução com documentos como a certidão de óbito, bem como a indicação do inventariante.
2. Mesmo na execução fiscal, a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação, por aplicação subsidiaria do CPC.
3. Não tendo sido apresentada a documentação necessária para instrução da lide, mesmo após a intimação da parte exequenda, correta a sentença que indeferiu a inicial. Inteligência do art. 321, parágrafo único do CPC.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.